Tribunal: TJMT
Processo: 1048203-58.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048203-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES - CPF: 838.860.871-15 (RECORRENTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL DIROMA FIORI - CNPJ: 08.922.496/0001-62 (RECORRIDO), ROSANIA APARECIDA CARRIJO - CPF: 596.738.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL COMBINADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
FURTO DURANTE HOSPEDAGEM. LOCAÇÃO DE APARTAMENTO DIRETAMENTE COM ADMINISTRADOR. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUE NÃO TEM RESPONSABILIDADE POR HOSPEDAGEM
. ILEGITIMIDADE RECONEHCIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte ré por entender que a ré é um condomínio residencial e que um dos proprietários dos apartamentos do condomínio realizou a locação de imóvel particular a parte autora, não sendo o condomínio responsável por supostas falhas na prestação de serviços de hospedagem.

2.
Recurso que pretende a reforma do julgado para o reconhecimento de legitimidade do condomínio, sob o argumento de que o imóvel locado estava situado dentro do residencial recorrido.

3.
Provas documentais robustas que demonstram que não houve qualquer relação jurídica entre os litigantes.

4.
Ilegitimidade passiva que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5.Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença proferida que julgou a parte recorrida como ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, sustentando que não houve relação contratual entre os litigantes e que o condomínio recorrido não exerce atividade de hotelaria.

Aduz o recorrente que: ( i ) há legitimidade da parte recorrida no caso em tela ante ao fato de que o imóvel está situado no interior daquele residencial; ( ii ) que a parte recorrida pertence a cadeia de consumo e deve responder pelos danos sofridos por falha na prestação dos serviços de hotelaria, contratado pela parte recorrente.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023